Tribunal: STF
Processo: RE 94794
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI.
AUSÊNCIA DE NULIDADE NO QUESTIONARIO SUBMETIDO AOS JURADOS, FALTA DE
QUESTIONAMENTO NO ACÓRDÃO DA OUTRA NULIDADE ARGUIDA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 282 E 356). PRETERIÇÃO DE FORMALIDADE NÃO
CONFIGURADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.